Tribunal: TCU
Processo: 027.539/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Fundação Oswaldo Cruz relativa ao Exercício Financeiro de 2017

Inteiro teor:
Acórdão 8036/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 14-16), em: a) julgar regulares com ressalva as contas de Hayne Felipe da Silva, Jorge Souza Mendonça e Artur Roberto Couto, dando-lhes quitação; b) julgar regulares as contas dos demais responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação plena; c) enviar cópia desta deliberação e da instrução à peça 14 à Fiocruz; e s) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 027.539/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Alejandro Marcel Hasslocher Moreno (XXX.110.977-XX); Álvaro Funcia Lemme (XXX.050.767-XX); Anakeila de Barros Stauffer (XXX.356.317-XX); Artur Roberto Couto (XXX.664.747-XX); Bruno Dallagiovanna Muniz (XXX.455.347-XX); Carla de Freitas Campos (XXX.731.427-XX); Carlos Mauricio Guimaraes Barreto (XXX.250.387-XX); Carlos Maurício de Paulo Maciel (XXX.922.557-XX); Claudia Santos Turco (XXX.022.017-XX); Cristiane Teixeira Sendim (XXX.522.297-XX); Eduardo Chaves Leal (XXX.283.937-XX); Flavia Silva (XXX.262.737-XX); Gerson Oliveira Penna (XXX.733.102-XX); Hayne Felipe da Silva (XXX.234.187-XX); Hermano Albuquerque de Castro (XXX.490.257-XX); Jorge Antônio Zepeda Bermudez (XXX.122.597-XX); Jorge Souza Mendonça (XXX.362.417-XX); José Paulo Gagliardi Leite (XXX.006.027-XX); José Damasceno Fernandes (XXX.840.227-XX); Juliano de Carvalho Lima (XXX.465.960-XX); Justa Helena Braga Franco (XXX.638.857-XX); Manoel Barral Netto (XXX.600.145-XX); Marcela Alejandra Pronko (XXX.768.727-XX); Marco Antônio Carneiro Menezes (XXX.900.467-XX); Marco Aurelio Krieger (XXX.271.729-XX); Maria Fabiana Damasio Passos (XXX.903.755-XX); Marilda de Souza Gonçalves (XXX.851.845-XX); Mário Santos Moreira (XXX.386.357-XX); Nisia Veronica Trindade Lima (XXX.005.407-XX); Octavio Augusto Franca Presgrave (XXX.427.767-XX); Paulo Cesar de Castro Ribeiro (XXX.465.297-XX); Paulo Ernani Gadelha Vieira (XXX.312.997-XX); Paulo Roberto Elian dos Santos (XXX.474.917-XX); Pedro Ribeiro Barbosa (XXX.988.887-XX); Roberto Pierre Chagnon (XXX.664.137-XX); Rodrigo Correa de Oliveira (XXX.830.566-XX); Rodrigo Guerino Stabeli (XXX.282.458-XX); Rodrigo Murtinho de Martinez Torres (XXX.574.727-XX); Samuel Goldenberg (XXX.982.011-XX); Sinval Pinto Brandao Filho (XXX.932.754-XX); Sérgio Luiz Bessa Luz (XXX.520.777-XX); Umberto Trigueiros Lima (XXX.546.107-XX); Valcler Rangel Fernandes (XXX.673.637-XX); Valdilea Goncalves Veloso dos Santos (XXX.575.797-XX); Wilson Savino (XXX.846.547-XX); Zelia Maria Profeta da Luz (XXX.079.906-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.